Tribunal: TJDFT
Processo: 0749547-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749547-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADA: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, TEMPERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., contra decisão proferida na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais n.o 0708839-95.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TEMPERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME. A medida liminar não foi concedida (ID 53705299). Em tempo, verificou-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal não corresponde à guia de custas apresentada, tendo sido determinada a intimação da agravante para, no prazo de 5 dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC (ID 55479834). Em resposta, a agravante alega que “ocorreu mero erro formal no ato da juntada da guia de preparo, o que não pode, por si só, comprometer a admissibilidade do agravo, uma vez que a comprovação do pagamento se deu de forma tempestiva, no ato da interposição do recurso” e pede “a juntada da guia de custas com vencimento em 16/11/2023 que corresponde ao comprovante de pagamento anexado no Id no 53611981” (ID 55676625). Os autos retornaram conclusos à esta relatoria. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do preparo recursal. O caput do art. 1.007 do CPC estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “A prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei.” (AgRg no RMS n.o 71.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 28/8/2023.) No caso, percebeu-se a falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário apresentados, o que evidencia irregularidade no preparo do recurso interposto. Embora intimada para regularizar o vício, com a comprovação do recolhimento das custas em dobro, à luz do § 4o do art. 1.007 do CPC, a agravante não retificou o equívoco, limitou-se apenas a apresentar nos autos a guia de recolhimento vinculada ao comprovante de pagamento juntado no ato da interposição do recurso, sob o argumento de ocorrência de mero erro formal. Registre-se, todavia, que a juntada da guia de recolhimento devida a este Tribunal, em momento posterior, a fim de regularizar o preparo do recurso, não pode ser aceita, em virtude da preclusão. Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que “[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção [...].” (AgInt no REsp n.o 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). Sobre a questão, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal: “[...] 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. [...].” (07171591120218070000, Relator: Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE de 21/1/2022) - g.n. Assim, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. Ademais, não restou comprovado o justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, consoante o disposto no § 6o do art. 1.007 do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 9 de fevereiro de 2024 18:06:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador